Tribunal: TJDFT
Processo: 0702725-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702725-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCY LAURA COSTA CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCY LAURA COSTA CAMPOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702854-94.2023.8.07.0018, oportunizou às partes eventual adequação do procedimento e apresentação defesa antes da prolação de decisão sobre os parâmetros de cálculo. A agravante tece longos comentários defendendo a inaplicabilidade do Tema 733 do Supremo Tribunal Federal, a necessidade de aplicação do Tema 1.170 daquela Colenda Corte, e a relativização da coisa julgada para afastar o índice fixado no título judicial. Em análise da decisão agravada verifica-se que não houve nenhuma determinação de utilização do índice de correção monetária fixado no título judicial exequendo, apenas facultou a apresentação de cálculos com tal índice, sendo clara que a decisão quanto aos parâmetros a serem considerados somente ocorrerá após eventual adequação de procedimento e apresentação de defesa. Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso tendo em vista que a parte impugnada não tem conteúdo decisório. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2024 15:28:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador